Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-24.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade - Indevida natureza infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente - Pretensão da embargante não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.